Tribunal: CARF
Processo: 11030.001413/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001413/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.949 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN não pode ser
aplicado aos casos de compensação tributária, que depende de posterior
homologação, pois não equivalente a um pagamento. Em consequência,
mantém-se a multa moratória imposta pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001413/2009-17
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001413/2009-17

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição, relativo a multa de mora
do IRPJ, alegado como indevida em razão da espontaneidade do recolhimento. Fundou-se a
Autoridade Fiscal no art. 138 do CTN que elege o pagamento como requisitos para a exclusão da
responsabilidade pela denúncia espontânea. Em sendo o tributo quitado por compensação estaria
ausente o pressuposto do pagamento.
Em manifestação de inconformidade, traz uma série de ponderações a respeito do
tema de ser considerado, como pleiteia, a compensação como pagamento.
A decisão da DRJ negou integral provimento, pois, no seu entender, a
compensação não seria um pagamento e, por conseguinte, não há a denúncia espontânea
aplicável ao caso.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, reforçando os pontos já
alegados na sua manifestação de inconformidade – ou seja, o entendimento e pleito que a
compensação seja equiparada à pagamento, para usufruir da denúncia espontânea com base no
art. 138 do CTN.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Trata-se o presente recurso do pleito da recorrente de tentar restituir os valores de
multa de 20% (no valor original de R$ 615.180,53), por entender que teria feito uma denúncia
espontânea, com base no art. 138 do CTN, de quando efetuou o “pagamento” dos valores
principais.
Contudo, analisando os autos, este valor das multas moratórias (conjuntamente
com principal e juros) foram “pagos” através de compensação (entrega de PER/Dcomp). Ou seja,
literalmente, não houve pagamento, e sim compensação para sua quitação.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001413/2009-17

Assim, centra-se nos cerne da discussão, já um tanto recorrente neste CARF da
eventual equiparação de pagamento constante no art. 138 do CTN com a compensação.
Contudo, conforme posicionamentos anteriores neste colegiado, entendo que não
se equiparam (vide acórdão 1402-003.411, sessão de 19/10/2018, em que fui redator designado
do voto vencedor do mesmo).
Como lá, igualmente me posiciono abaixo.

O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia espontânea deve
ser acompanhada do pagamento do tributo1.
Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por se
tratar de uma extinção do crédito tributário, pois há outras modalidades de extinção elencados no
art. 156 do CTN.
Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do Ministério da
Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para tal entendimento.
Inclusive, há decisão do E. STJ do tema em sentido contrário ao pleiteado pela
recorrente:
AgInt no REsp 1568857/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0297768-0
Relator: Ministro OG FERNANDES
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/05/2017
Data da Publicação: DJe 19/05/2017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE
AO
ART.
535
DO
CPC/73.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ART.
138
DO
CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe30/11/2016; AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no AREsp
174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/9/2012.

1 rt. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001413/2009-17

3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães
(Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o Sr. Ministro
Relator.
REsp 1657437/RS RECURSO ESPECIAL 2017/0046101-0
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 04/04/2017
Data da Publicação: DJe 25/04/2017
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia
espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é
realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não
pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de consequência, dos
encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu
pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art.
138 do CTN".
3. Recurso Especial provido.(grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma,
por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a).
Ministro(a)-Relator(a)."Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro
Relator."

Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto, o que
acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado em PER/Dcomp. Seria um
caso de imputação proporcional, que está perfeitamente legal ao caso.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.949 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.001413/2009-17

Dito isto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital